Tribunal: TJSP
Processo: 0011397-37.2023.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indulto – Pedido de extinção da pena privativa de liberdade com base no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022 – Impossibilidade – Impossibilidade de cindir as condenações, devendo ser realizado o somatório das penas oriundas de condenações distintas - Exegese do artigo 11, do Decreto no 11.302/2022 – Agravo defensivo não provido.